Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EFEITOS DA REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. A impugnação à gratuidade de justiça não deve ser conhecida quando não tiver ocorrido o deferimento da benesse, por ausência de interesse recursal.
2. As diligências inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de influenciar no julgamento do feito, devem ser indeferidas (CPC/2015 370).
3. Em demanda que versa sobre alimentos (direito indisponível) não é possível a aplicação dos efeitos da revelia, conforme prevê a legislação processual (CPC 345 II). Precedentes.
4. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores. Precedentes.
6. Conheceu-se parcialmente e, nessa extensão, negou-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo do réu.